Tribunal: TJPA
Processo: 0812926-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812926-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RELRISON SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. NECESSIDADE DO SERVIÇO E DIREITO À PROTEÇÃO FAMILIAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a transferência de policial militar em razão da saúde de seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise do equilíbrio entre o direito à proteção da família e dignidade da pessoa humana do policial militar e o interesse público da administração militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes, incluindo os princípios constitucionais envolvidos e a legislação estadual aplicável.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada.
5. A jurisprudência reafirma que os embargos de declaração não podem ser utilizados como via para reapreciação do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição a ausência de reanálise de fundamentos explicitamente tratados em acórdão;
2. A transferência de servidor militar pode ser deferida excepcionalmente para atender à proteção da família, desde que conciliável com a conveniência do serviço público."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 2.400/1982, arts. 2º e 16; CF/1988, art. 1º, III, e 226.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 20743954, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto, visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proc. nº 0810166-35.2023.8.14.0051, ajuizada por
Relrison Silva Feitosa
, deferiu a liminar formulada na inicial.

Em síntese, na inicial da ação principal, o autor relata ser policial militar na graduação de cabo, lotado inicialmente no 28º CIPM em Juruti. Contudo, devido ao estado de saúde de seu genitor, que é portador de várias moléstias graves, acamado e necessita de ajuda de terceiros para sua locomoção e necessidades fisiológicas, necessita sua transferência para a cidade de Santarém. Salientou também que sua genitora que antes auxiliava/acompanhava o seu genitor nos seus tratamentos, também possui problemas de saúde, especificamente alteração óssea degenerativa nos corpos vertebrais lombares e não está mais conseguindo auxiliar o pai dele. Por essa razão requereu administrativamente sua transferência para a cidade de Santarém, à disposição do 3º BPM de Santarém ou 35º BPM, porém o pedido foi negado.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que o réu proceda a transferência dele para o 28º CIPM de Juruti, localizado na cidade de Santarém, à disposição do 3º BPM de Santarém ou 35º BPM.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada e determinou que o réu proceda à transferência do autor do 28º CIPM de Juruti para a cidade de Santarém, disposição do 3º BPM de Santarém ou 35º BPM, no prazo de 10 dias, até o julgamento da demanda, sob pena de incidir nas penalidades prevista em lei.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, alegando, em síntese, que os militares não podem se beneficiar da proteção garantida constitucionalmente à unidade familiar para ficarem, em definitivo, no local que melhor lhes atenda, ignorando o interesse público envolvido e a necessidade do serviço, com vistas a fazer prevalecer meramente interesse privado do servidor, ocasionando prejuízos à administração militar. Defendeu que a liminar deferida contraria o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da transferência de servidores públicos, violando o poder discricionário conferido à Administração Pública, e pondo em risco a segurança dos militares que atuam em localidades mais distantes e, em última análise, à própria sociedade paraense, que tem a eficiência operacional da segurança pública comprometida face à diminuição do efetivo. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito pugnou pelo conhecimento e provimento, com a reforma da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo
negado provimento
ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Irresignado, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando existência de omissão e contradição no acórdão embargado, vez que foi omisso em não considerar que o direito do militar em permanecer em Santarém deveria ser sopesado com a necessidade do serviço e o interesse público, bem como, a falta de análise adequada dos princípios constitucionais. Alegou ainda contradição no julgado por não ter abordado de forma clara como o direito à proteção da família e à saúde do militar poderia sobrepor-se ao interesse público e à necessidade do serviço, bem como referente ao art. 152 da Lei Estadual nº 5.251/85, visto que não permite uma interpretação “extensiva”, uma vez que a intenção do dispositivo foi manter o militar próximo a família. Desse modo, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade da transferência do militar.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão atacado, no que tange aos quesitos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Isso porque, consta no acervo probatório Laudo Multiprofissional (95672410) atestando que o pai do agravado é portador de nefropatia grave, diabete
melitus
com complicações renais, retinopatia diabética e hipertensão arterial, realizando sessões de hemodiálise três vezes por semana, cada uma com duração de 4 (quatro) horas, procedimento esse indispensável à manutenção de sua saúde, sendo que a terapia necessita de acompanhamento de terceiro.

Também comprovou que sua genitora, não está mais em condições de saúde para auxiliar e acompanhar o esposo nos tratamentos de saúde que são inadiáveis, de forma que o autor precisa auxiliar seu pai no tratamento de saúde.

Nessas hipóteses, há a possibilidade de aplicação do disposto no Decreto Estadual nº. 2400/1982 - Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, que estabelece:

Decreto Estadual nº. 2400/1982 - Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, estabelece:

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO –
Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço
. Grifo nosso.

O art. 16 do referido Decreto estabelece:

Art. 16 – No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

(...)

h) atender os problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes
; e

i) atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar
. Grifo nosso.

Dito isso, evidencia-se que cabe à Administração Pública observar a situação excepcional pela qual passa o Agravado, pois este necessita acompanhar e auxiliar seu pai, em razão da gravidade do seu quadro clínico.

Ademais, em que pese os policiais militares não gozarem do benefício da inamovibilidade, a negativa de transferência dos servidores cujo pedido se fundamenta na necessidade de estudo ou interesse próprio deverá conter fundamentação específica e motivação adequada, configurando-se evidentemente ilegal o ato que nega o remanejo do militar sob o simples argumento de necessidade de serviço e redução do efetivo da PM na localidade, principalmente quando não há comprovação nos autos.

Por fim, vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

(...)

Nesse contexto, considerando que não há nos autos informações de que o tratamento a que se submete o pai do recorrente também é oferecido no Município de Juruti, de modo que tal matéria se apresenta controversa, o que demanda dilação probatória a ser dirimida na instância de origem.

Logo, nesse momento processual, sopesando os direitos invocados pelas partes, creio que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025